Tribunal: TJBA
Processo: 8162070-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162070-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE JESUS GONCALVES e outros (9)

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV
.
SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO A APLB. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
TÍTULO EXECUTIVO QUE RESTRINGIU O DIREITO AOS SERVIDORES VINCULADOS AO SINDICATO. AUTORA
S
QUE NÃO COMPROV
AM
A SUA CONDIÇÃO DE FILIADA
S
.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que indeferiu a inicial em decorrência da ilegitimidade ativa, no termo do art. 330, inciso II, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, ambos do CPC. 2. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha se consolidado no sentido de que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que sindicato ou associação de classe atue como substituto processual, não ficam restritos aos filiados da entidade à época do ajuizamento, certo é que a execução deve observar os limites constantes no título executivo, inclusive quanto aos beneficiários do julgado. 3. A sentença proferida na ação de conhecimento expressamente limitou, em sua parte dispositiva, a concessão do valor remuneratório apenas aos servidores vinculados ao Sindicato, não tendo havido, no julgamento dos recursos subsequentes, alteração do teor do julgado, sendo esta, portanto, a redação que transitou em julgado e que deve ser observada para fins de limitação subjetiva da coisa julgada. 4. Verificando-se, assim, que não há nos autos alegação ou comprovação de que, na época do julgamento da ação, em 09 de dezembro de 2008, as Autoras, ora Apelantes, fossem filiada à APLB, bem assim inexistindo qualquer prova nos autos de que sequer tenha se filiado posteriormente, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a execução individual da referida sentença.
APELAÇÃO
NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8162070-38.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
ADRIANA DE JESUS GONCALVES

e
OUTROS
, e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA